Tribunal: TJMT
Processo: 1016753-66.2022.8.11.0000
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-04-10
Data de publicação: 2024-04-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1016753-66.2022.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Adjudicação Compulsória, Liminar]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[IGOR GIRALDI FARIA - CPF: 841.693.111-91 (ADVOGADO), ADILSON DELGUINGARO - CPF: 441.802.921-49 (EMBARGADO), EZEQUIEL DE MORAES NETO registrado(a) civilmente como EZEQUIEL DE MORAES NETO - CPF: 021.123.941-00 (ADVOGADO), CELIA ALVES DOS SANTOS SILVA - CPF: 781.082.251-91 (EMBARGANTE), RAFAEL CASSIO DA SILVA - CPF: 002.657.331-89 (EMBARGANTE), EFRAIM ALVES DOS SANTOS - CPF: 205.010.131-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNÂNIME.

E M E N T A

EMBARGANTE: CELIA ALVES DOS SANTOS SILVA E OUTRO

EMBARGADO: ADILSON DELGUINGARO

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO DE ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA C/C IMISSÃO NA POSSE E PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA – CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE– INOCORRÊNCIA –
ARTIGO 1.022 DO CPC/15
– REDISCUSSÃO DA MATÉRIA

– EMBARGOS REJEITADOS.

Mesmo nos embargos de declaração com o fim específico de prequestionamento, é necessário observar os limites previstos no artigo 1.022 do CPC/15, impondo-se sua rejeição quando não se verificarem os vícios nele elencados.-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

CELIA ALVES DOS SANTOS SILVA E OUTRO
opõe recurso de embargos de declaração (ID 54226153), objetivando sanar suposta contradição e obscuridade que estariam maculando o v. acórdão constante no ID 153004174, proferido no recurso de agravo de instrumento

que, por maioria, nos termos do voto desta 1ª Vogal, deu parcial provimento ao recurso, para autorizar a imissão na posse do imóvel de forma imediata, visto que o imóvel está fechado, conforme ementa que ora transcrevo:

“E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA C/C IMISSÃO NA POSSE - TUTELA DE URGÊNCIA INCIDENTAL - CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE BEM IMÓVEL – IMISSÃO NA POSSE – PAGAMENTO DO IMPOSTO DE TRANSMISSÃO DE BENS IMÓVEIS – ITBI PELA PARTE AUTORA – IMISSÃO NA POSSE DO IMÓVEL – POSSIBILIDADE - ELEMENTOS NECESSÁRIOS À CONCESSÃO DA TUTELA INCIDENTAL DE URGÊNCIA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Se o autor efetivamente realizou o pagamento do imposto de transmissão de bens imóveis - ITBI, inclusive de valor expressivo, e até o momento, está privado não só do uso, como também da lavratura da escritura do imóvel em seu favor, deve ser autorizada a imissão na posse do imóvel de forma imediata, mormente se o referido imóvel encontra-se fechado.- “

(ID 152983161)

Sustentam a ocorrência de contradição e obscuridade no v. acórdão, pois a não efetivação da escritura se deu por conta e obra do requerente/embargado, pois se dirigiu ao cartório, retirou a guia para recolhimento do ITBI, pagou-a, mas posteriormente, desistiu porque na escritura consta “uma área de terreno para construção com 390,00m2 e o embargado queria que fizesse constar “uma casa residencial...”, portanto, não há falar em recusa na outorga da escritura.

Aduz que o v. acórdão restou obscuro no ponto em que o dispositivo do voto do Des. Sebastião de Moraes Filho consigna que “os agravantes adentrem no imóvel,
apenas
emitindo na posse...”.

Sob tais argumentos, pugna pelo provimento do recurso para sanar os vícios apontados.

Sem contrarrazões (ID 200290169).

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

De início, cabe ressaltar que os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando verificada a presença na decisão embargada de quaisquer dos requisitos dispostos no artigo 1.022 do CPC/15, quais sejam:
omissão, obscuridade, contradição ou erro material
,
in verbis:

“
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer obscuridade ou eliminar contradição
;

II -
suprir omissão
de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III -
corrigir erro material
.

Parágrafo único.

Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º
.” (g.n.).

Assim, ausentes quaisquer das hipóteses supra, devem ser rejeitados os presentes embargos.

Isto porque, a
contradição
a que se refere o artigo 1.022, I, do CPC/15, é a existente no interior do próprio acórdão, que consiste na discrepância entre os fundamentos e a decisão prolatada.

Por sua vez,
omissa
é a decisão que deixa de se pronunciar sobre questões criadas pelos demandantes, o que não é o caso dos autos, pois todos os pontos atacados no presente recurso foram enfrentados de maneira clara e expressa pelo acórdão recorrido, não se observando as hipóteses previstas no artigo 1.022 do CPC/15.

No caso, com relação à contradição e obscuridade apontados, verifica-se que o v. acórdão fundamentou que se o autor/embargado demonstrou o pagamento do imposto, deve ser autorizada a sua imissão na posse do imóvel, bem como em relação ao não comparecimento ao cartório para assinatura da escritura, tal questão será analisada no mérito da ação de origem. Vejamos:

"
Ouso divergir do voto da desembargadora Clarice, porque consta em seu voto que foi pedido tutela de urgência incidental e/ou tutela de evidência.

Como houve contestação, a parte contrária teve oportunidade de se contrapor aos argumentos do autor/agravante que pediu tutela de urgência incidental e/ou tutela de evidência.

Tendo em vista esse contexto e a situação fática comprovada pelo autor de que efetivamente o pagamento foi realizado, entendo que estão presentes os elementos necessários à concessão da tutela incidental de urgência, ainda que não haja elementos para tutela de evidência.

Ficou comprovado o pagamento, inclusive de valor expressivo e a parte autora, até o momento, está privada não só do uso, como também da lavratura da escritura em seu favor, não obstante tenha efetuado o pagamento do imposto de transmissão respectivo.

Com essas considerações, entendo que a emissão na posse, por ora, atenderia ao pedido da defesa, porque como a parte veio aos autos, precisa justificar a razões pelas quais não aceitou comparecer ao cartório para assinatura da escritura. A adjudicação será discutida mais a frente.

Portanto, concedo em parte a tutela pretendida, para autorizar a emissão na posse do imóvel de forma imediata, visto que o imóvel está fechado.

É como voto.-

Desse modo, não se verifica a contradição apontada.

No que diz respeito ao voto do 2º Vogal, a interposição de embargos de declaração deve ser feita em petição apartada, dirigida ao prolator do referido voto, tendo em vista que somente o autor da decisão a ser aclarada tem legitimidade para esclarecê-la ou modificá-la.

De qualquer modo, o que se verifica no caso deste recurso é que se trata de mero inconformismo da parte, sem que haja qualquer vício no acórdão recorrido.

Logo, é que a legislação processual vigente não admite a utilização dos embargos de declaração com o intuito de rediscutir questões já apreciadas.

Por conseguinte, ainda que tenham os embargos declaratórios a finalidade específica de prequestionamento, devem ser preenchidos os requisitos do mencionado dispositivo legal, sob pena de rejeição.

Ante o exposto,
rejeito os embargos de declaração
.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/04/2024